Tribunal: TJDFT
Processo: 0748706-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748706-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RD TELECOM LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RD TELECOM LTDA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional de contrato, condicionou a apreciação do pedido de produção de prova pericial à realização prévia da audiência de instrução e julgamento. A recorrente impugna a seguinte decisão: “(...) Por fim, na petição de ID 249890511, a parte autora ratifica a especificação de provas de ID 247578589, na qual requereu a produção de prova oral (depoimento pessoal e prova testemunhal) e de prova pericial. Defiro o pedido para produção de prova oral requerida tempestivamente pela parte autora. Designe-se audiência de instrução e julgamento virtual. Intime-se a parte autora para que traga os respectivos róis de testemunhas no prazo de 15 dias, conforme § 4o do artigo 357 do CPC. Advirta-se a parte de que o pedido de substituição de testemunha somente será deferido se observado o prazo de 15 dias antes da realização da audiência, desde que atendidos os requisitos do art. 451 do CPC. Por fim, destaca-se que, em relação às testemunhas, o artigo 455 do Novo Código de Processo Civil estabelece expressamente que "cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo". O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo ainda acrescenta que essa intimação deverá ser realizada por carta (com AR), cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. Por fim, poderá, ainda, a parte, comprometer-se a levar a testemunha arrolada independentemente de intimação, tal como já ocorria no sistema anterior, presumindo-se, entretanto, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Sendo assim, ficam as partes intimadas a providenciar a intimação de suas testemunhas, nos moldes do referido dispositivo legal, sob pena de, não o fazendo, ver preclusa a possibilidade de produção da prova. O pedido de produção de prova pericial será analisado após a audiência de instrução.” Em suas razões recursais (ID 78089500), a agravante alega que a decisão recorrida viola o dever de saneamento e organização do processo previsto no art. 357, II, do CPC, ao postergar a análise da prova pericial essencial para o deslinde da controvérsia. Argumenta que a decisão subverte a lógica instrutória, criando um rito disfuncional e tumultuário, em que a audiência de instrução ocorrerá sem os elementos técnicos necessários para a formulação de questionamentos pertinentes. Ressalta que a prova pericial é imprescindível para apurar a compatibilidade do valor cobrado com os custos da concessionária e os parâmetros regulatórios do setor, conforme a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 04/2014. Afirma que a ausência da perícia compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a realização das provas indicadas. Preparo comprovado (ID 78089806). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnado pelo presente agravo é o que postergou a decisão sobre a produção de prova pericial, hipótese não contemplada expressamente no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), tenha estabelecido que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", não se caracteriza a urgência na apreciação da matéria, uma vez que a prova requerida ainda poderá vir a ser produzida e eventual questionamento relativo à perícia indeferida na origem pode ser arguido em futuro recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, verifica-se que a questão probatória pode ser adequadamente apreciada em sede de apelação, não configurando prejuízo irreparável que justifique a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j